Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA AO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO POR TERCEIROS NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo da apelante foi apreendido em poder de terceiro, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Constam dos autos indícios de que o investigado comprava maconha em grande quantidade no estado de Minas Gerais e revendia para traficantes do Distrito Federal e de Goiás. O denunciado foi monitorado pelos investigadores e flagrado utilizando-se do veículo para realizar frequentes entregas de entorpecentes. No momento da prisão em flagrante do investigado, o veículo vindicado era utilizado para o transporte interestadual de drogas, sendo encontrado, no porta-malas, 44 (quarenta e quatro) tijolos de maconha (42kg). O veículo, portanto, interessa ao julgamento do processo de origem, o qual não deve agora ser devolvido, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).
3. Recurso conhecido e desprovido.